Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-97.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000
Voto no 28.643
Registro: 2021.0000029265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000, da Comarca de Taquarituba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
JOSIANE DE CÁSSIA DA CUNHA GIRALDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000
Voto no 28.643
Embargos de Declaração Cível no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000 -Voto no 28.643
2
Comarca: TAQUARITUBA – VARA ÚNICA
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: JOSIANE DE CÁSSIA DA CUNHA GIRALDES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 286/290 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao apelo autárquico.
Insurge-se a autarquia alegando que o termo inicial do
benefício deveria ter sido fixado na data da juntada do laudo pericial
oficial e não no dia seguinte à alta médica. Salienta que apenas com o
laudo oficial restou demonstrada a presença de incapacidade laborativa e
nexo causal com o trabalho. Acrescenta que o STJ determinou, ao
reconhecer a existência de demandas repetitivas no tocante ao termo
inicial do benefício acidentário, a suspensão do andamento de todos os
processos envolvendo essa matéria (Tema 862). Pede, assim, o
acolhimento de seu recurso para modificação da DIB ou, então, a
suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000
Voto no 28.643
Embargos de Declaração Cível no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000 -Voto no 28.643
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Somente por via excepcional, e não como pretende a
recorrente, podem os embargos de declaração corrigir uma decisão que
não se mostra consentânea com os preceitos legais, gerando, portanto,
efeito modificativo da decisão impugnada, também chamado pela
doutrina de “efeito infringente”.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício, ao
contrário do que alega o embargante.
O acórdão embargado é claro e fundamentado ao manter a
DIB para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença referente ao
trauma sofrido (25/07/2012
fls. 10), observada a prescrição
quinquenal parcelar, “pois, tratando-se de evento único, com amputação
digital, o INSS já tinha ciência da sequela incapacitante da autora
desde a alta previdenciária noticiada” (fls. 289).
Sem prejuízo, anoto que a determinação de suspensão dos
processos que tratam da fixação do termo inicial de auxílio-acidente
concedido após a cessação de auxílio-doença deve ser interpretada à luz
dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000
Voto no 28.643
Embargos de Declaração Cível no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000 -Voto no 28.643
4
processual. Destarte, considerando que todas as ações acidentárias
julgadas procedentes envolvem a necessidade de fixação do termo inicial
do benefício deferido, é certo que deverão ser suspensas apenas aquelas
em que a discussão quanto ao tema for objeto central do recurso de
mérito.
No caso vertente, se a parte embargante deseja interromper
o trâmite de sua ação, deverá fazê-lo por meio da interposição do recurso
cabível, colocando em seu bojo a discussão específica quanto ao termo
inicial do auxílio-acidente, e não por meio de embargos de declaração,
cabíveis nas estreitas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua
pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado
o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp.
no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000
Voto no 28.643
Embargos de Declaração Cível no 1001380-97.2018.8.26.0620/50000 -Voto no 28.643
5
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração se não forem observadas as hipóteses do art.
1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição
ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO dos embargos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator